Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730771-16.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGURADORA S. A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0708647-24.2021.8.07.0005, ajuizada por JANAINA CAMPOS DE ANDRADE contra a ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (Id.101911228 do processo originário), a d. magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar à agravante autorização e suporte com os custos inerentes ao tratamento combinado: i) de psicólogo, psiquiatra, juntamente com sessões semanais de neurofeedback; ii) 40 sessões de estimulação magnética intracraniana, seguida de sessões de manutenção por tempo indeterminado em clínica da rede credenciada do plano de saúde. A escolha deverá ser feita pela autora a partir das indicações feitas pela ré ou em clínica com habilitação para o tratamento, se não houver rede credenciada, tudo sob pena de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada sessão negada, a ser comprovado pela agravada. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o procedimento de Eletroconvulsoterapia e Neurofeedback requerido pela parte agravada não possui cobertura no contrato de assistência à saúde entabulado entre as partes e não constitui tratamento de cobertura obrigatória, pois o contrato em questão é adaptado à Lei 9.656/98, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, regulamentado pela RN 465/2021. Pondera a agravante que a ANS, para incluir ou excluir itens do ROL ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e de custo-efetividade das intervenções. Argui que inexiste urgência/emergência que justifique a antecipação de tutela de urgência no caso em apreço e que a negativa de cobertura se dera por não se adequarem os tratamentos ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde. Assevera que a aplicação de multa, em decorrência de descumprimento, demonstra-se desproporcional e desarrazoada, constituída sem fundamentação fática que justifique a sua cominação, visto que poderá oportunizar o enriquecimento sem causa por parte da beneficiária. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, provimento para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta pelo juízo de origem. Preparo regularmente recolhido (Id. 29351373). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Registro que a agravante se insurge tão somente quanto aos tratamentos denominados Eletroconvulsoterapia e Neurofeedback, que, segundo sua visão, não estão acobertados pelo plano de saúde celebrado entre as partes e não constam do rol da Agência Nacional de Saúde. Além do mais, irresigna-se com o valor das astreintes fixados pelo juízo de origem. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”[1]. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência. Inicialmente, parte-se da premissa de que são aplicáveis na espécie analisada as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o). É o que prevê a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." Assim, em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sob o filtro dos princípios e diretrizes cristalizados na Carta Constitucional. Diante da necessidade de equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, a imposição de cláusula que acarrete vantagem exagerada a uma das partes e ao mesmo tempo onere excessivamente a outra é ilícita. Como se verifica do laudo médico anexo aos autos originários (ID 101362129), a paciente/agravada, mesmo após vários tratamentos, ainda apresenta quadro de transtorno depressivo maior, tristeza profunda, crise de ansiedade, pensamentos negativos, com ideação suicida e várias tentativas de autoextermínio. Em conclusão, a médica assistente assim discorre: (...)Devido quadro grave de depressão refratária solicito com urgência, tratamento combinado de psicólogo, psiquiatra, juntamente com sessões semanal de neurofeedback e 40 sessões de estimulação magnética transcraniana, em seguida sessões de manutenção por tempo indeterminado. Assim, vislumbra-se, no caso em apreço, que os procedimentos recomendados se revelam como fundamentais, razão pela qual se afigura ilegítima a escusa da operadora do plano de saúde, do qual a requerente/agravada é beneficiária, em autorizar o referido tratamento. Com relação à tese de que o tratamento prescrito inclui procedimentos não acobertados pelas cláusulas do contrato, observa-se que devem ser privilegiados os tratamentos indicados pelo médico assistente, profissional com expertise e conhecimento do quadro real enfrentado pela paciente, ficando inteiramente responsável pela estratégia adotada para o enfrentamento do problema biológico, frente à patologia manifestada e coberta pelo seguro saúde. Ademais, em se tratando de demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do presente caso. Portanto, não há como ser, nesta seara recursal, reconhecida a impropriedade do tratamento na forma prescrita à autora. Por outro lado, é injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos tratamentos prescritos à autora, sob o argumento de que eles não constam do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Afinal, este rol não é taxativo em relação aos procedimentos previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e psíquica do paciente. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1370929, 07165494320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de excesso da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (artigo536,caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo SuperiorTribunal de Justiça, não configura excesso de execução ainclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecera cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. No caso em apreço, a multa pecuniária foi fixada no patamar equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada uma das sessões negadas, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. O montante arbitrado se mostra proporcional à obrigação imposta à ré, ora agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero não configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em análise. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 às 16:00:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.